Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. ALÍQUOTA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade. A parte agravante alegou excesso de execução em razão da aplicação de alíquota incompatível com a destinação residencial do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de excesso de execução por meio de exceção de pré-executividade, diante da divergência entre a alíquota aplicada no cálculo do IPTU e a destinação do imóvel reconhecida em título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido recursal relativo à nulidade da citação não foi conhecido, por configurar inovação recursal e violar os princípios da adstrição e da dialeticidade.
4. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
5. No caso, há sentença transitada em julgado, proferida em embargos à execução fiscal entre as mesmas partes, reconhecendo a destinação exclusivamente residencial do imóvel.
6. A cobrança do IPTU com alíquota de 3% revela excesso de execução, sendo aplicável a alíquota de 0,3%, prevista no art. 15, inc. III, alínea “b”, do Decreto n. 28.445/2007.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, em parte, e provido, para acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso de execução referente à alíquota aplicada no cálculo do IPTU.
Tese de julgamento: “É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota incompatível com a destinação do imóvel, quando esta já tiver sido reconhecida em título executivo judicial.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 28.445/2007, art. 15, inc. III, alínea “b”.